Tribunal: STF
Processo: RE 1281783
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 1, Vol. 9):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE. DIREITO À PARIDADE DOS PROVENTOS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, APENAS PARA AQUELES SERVIDORES QUE SE ENQUADAREM NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS NA HIPÓTESE. DIREITO INEXISTENTE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE N. 603.580/RJ. TESE JURÍDICA FIRMADA POR ESTA CORTE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA 7). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DENEGAÇÃO DA ORDEM QUE SE IMPÕE.” 
    Opostos Embargos de Declaração pela recorrida, foram rejeitados (Vol. 13).
    Opostos novos Embargos de Declaração pela recorrida, foram acolhidos, “para reconhecer o direito da parte embargante à paridade vencimental, com efeitos patrimoniais a partir da promulgação da Emenda n. 70/2012”. Eis a ementa do julgado (fl. 1, Vol. 17):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. TEMA 7/TJSC. DISTINÇÃO RECONHECIDA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, INCLUSIVE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO IRDR. INSTITUIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DO ART. 6º-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC N. 41/2003, INCLUÍDO PELA EC 70/2012. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.”
    No apelo extremo (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 40, §§ 1º, 7º, I, §8º, da Constituição, bem como aos arts. 6º-A, 7º e 9º da EC 41/2003 e à EC 70/2012, na medida em que o Tribunal de origem decidiu que “o óbito de servidor militar estadual reformado por incapacidade física após o advento da EC 41/2003 gera benefício de pensão com paridade, fundamentando a decisão na regra da EC 70/2012” (fl. 2, Vol. 19).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente (Lei Complementar Estadual 614/2013 e Lei Complementar Estadual 412/2008), decidiu que a parte cumpriu os requisitos necessários ao benefício de pensão por morte com direito à paridade.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o benefício previdenciário em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Em casos análogos, vejam-se as recentes decisões monocráticas, todas do estado de Santa Catarina: RE 1.279.894/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 17/8/2020; RE 1.265.112/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 304/2020; e ARE 1215369, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/6/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente